Tribunal: TJMT
Processo: 0015193-71.2016.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015193-71.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE PAES DA SILVA NEUMANN - CPF: 631.774.981-72 (EMBARGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0015193-71.2016.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: Crefisa SA Credito Financeiro e Investimentos

Embargada:

Rosemeire Paes da Silva Neumann

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0015193-71.2016.8.11.0015 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração

– Sinop

Embargante: Crefisa SA Credito Financeiro e Investimentos

Embargada:

Rosemeire Paes da Silva Neumann

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa AS Credito Financeiro e Investimentos
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível, apreciado por esta Câmara.

Inconformada, a embargante alega vício de contradição, sob o argumento de que a redução aos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa é indevida, se comparado ao trabalho desempenhado pelo causídico.

Sem contrarrazões (id. 148348171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante alega vício de contradição, sob o argumento de que a redução aos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa é indevida, se comparado ao trabalho desempenhado pelo causídico.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

No acórdão fez-se a constatação que o arbitramento em 20% (vinte por cento) resultou exorbitante e, portanto, o
quantum
fixado nos honorários de sucumbência deve atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, vejamos:

“Em relação ao pedido de redução dos honorários, considero que de fato, o arbitramento em 20% (quinze por cento) resultou exorbitante, de modo que reduzo a verba honorária para 15% (quinze por cento), em razão do grau de zelo profissional e levando-se em conta a natureza do litigio da presente ação.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma, para que a restituição dos valores descontados em excesso seja na forma simples, bem como reduzir o percentual para 15% (quinze por cento) dos honorários de sucumbência.”
(id. 147109666)

A vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão. Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 23 de novembro de 2022..

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022